Tribunal: CARF
Processo: 10166.007097/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.007097/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.070 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
LUIZ ALBERTO DA COSTA LINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 8/12), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$7.693,32 para
saldo de imposto a restituir de R$257,50.
A notificação noticia deduções indevidas de despesas médicas e com instrução.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 15/6/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
7/7/2009, às fls. 2/12 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória de parte das despesas glosadas, concordando com parte da exigência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.007097/2009-99
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.070 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007097/2009-99

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 35/39):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
Ementa: MATÉRIA NÃO IMPUGNADA – DESPESA COM INSTRUÇÃO
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação, o contribuinte, em 16/3/2012 (fl. 43),
apresentou recurso voluntário, às fls. 43/44, indicando a juntada de documento comprobatório da
despesa médica glosada.
Conversão do julgamento em diligência
Em 26/5/2021, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 2003-000.038, nos seguintes termos (fls. 46/47):
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade da RFB de origem para que esta anexe aos
autos o Aviso de Recebimento relativo à ciência pelo contribuinte da decisão de
primeira instância (fls.41/42). Vencido o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, que
rejeitou a proposta de diligência.
Em atendimento, a Unidade da RFB de origem prestou a informação de fl. 54.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Segundo extrato de fl.42, a ciência ao contribuinte teria se dado em 13/2/2012. A
se considerar tal data, o Recurso Voluntário interposto em 16/3/2013 teria que ser tomado por
intempestivo.
Ocorre que não consta dos autos o Aviso de Recebimento relativo a essa ciência.
Na diligência realizada, a Unidade preparadora da RFB informou da impossibilidade de
localização desse documento (fl.54).
Entendo que a cópia do aviso de recebimento é fundamental para aferição da
tempestividade do recurso. Somente diante desse documento é possível certificar que a
correspondência foi entregue no domicílio tributário eleito pelo contribuinte e se houve aposição
da data de recebimento, dado essencial na contagem do prazo. Lembro que, quando omitida a
data de recebimento, considera-se efetivada a intimação quinze dias após a expedição da
correspondência.
Isto posto, diante da ausência do aviso de recebimento, não sendo possível
precisar a data de ciência do contribuinte em relação à decisão de primeira instância, o recurso
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.070 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007097/2009-99

voluntário deve ser tomado por tempestivo. Considerando ainda que guarda os demais requisitos
de admissibilidade, dele conheço.
No mérito, o litígio remanesce somente sobre a despesa médica informada com o
profissional Eugenio Silva de Oliveira Junior, glosada por falta de comprovação. Na análise da
documentação juntada à impugnação (fl.4), o colegiado de primeira instância manteve a glosa,
registrando:
O recibo emitido por Eugênio Oliveira, no valor de R$ 15.500,00, não cumpriu com as
exigências da legislação tributária, qual seja: faltou o endereço do prestador do serviço,
bem como quem seria a pessoa beneficiária do tratamento ( o recibo apenas demonstra
quem pagou pelos serviços, mas não a pessoa beneficiária)
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995). Não basta a simples
identificação, no documento comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou arcou com a
despesa, mormente quando foram glosadas na autuação diversas despesas médicas relativas a
terceiro não informado como dependente na declaração do contribuinte.
Em seu recurso, em complemento à documentação anteriormente entregue, o
contribuinte apresenta uma nova via do recibo, com aposição de informações complementares,
quanto ao paciente e quanto ao endereço do profissional (fl.44), sanando as falhas apontadas na
decisão recorrida. Dessa feita, é de se cancelar a glosa da despesa no valor de R$15.500,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a
dedução da despesa médica no valor de R$15.500,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 60
DF CARF MF
Original